Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-16.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001951-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 001.382.171-73 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), VITOR PEDROSO BOTELHO - CPF: 003.802.131-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RÉU CONDENADO A PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001951-16.2018.8.11.0002

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fábio Júnior de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 151361155).

A defesa pretende a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (Id.: 163292176).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a declaração da extinção da punibilidade do apelante (Id.: 164001690).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade de Fábio Júnior de Souza (Id.: 171661174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato ocorreu em 16 de janeiro de 2018.

A de denúncia foi recebida em
21 de março de 2018
. A sentença foi condenatória foi prolatada em
6 de julho de 2022
.

De tal modo, se a pena aplicada for igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 2 (dois) anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 4 (quatro) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DECLARO EXTINTA a punibilidade de Fábio Júnior de Souza pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023